Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração desprovidos.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A embargante limitou-se a expressar seu inconformismo com as razões de decidir do Colegiado e não apontou nenhum dos vícios sanáveis pelos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021. TJDFT, APC 07098260320248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024.